Tribunal: TJSP
Processo: 1011711-38.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DE AMBAS AS PARTES.
I. Caso em Exame A parte autora vendeu um veículo em 2007, mas o cheque recebido era fraudado. A autora foi citada em ação de 2008, onde a requerida alegava ter comprado o veículo de outra pessoa. A ação foi julgada improcedente, e a autora não conseguiu a devolução do bem. Iniciou-se

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DE AMBAS AS PARTES.
I. Caso em Exame A parte autora vendeu um veículo em 2007, mas o cheque recebido era fraudado. A autora foi citada em ação de 2008, onde a requerida alegava ter comprado o veículo de outra pessoa. A ação foi julgada improcedente, e a autora não conseguiu a devolução do bem. Iniciou-se ação para sequestro do automóvel, convertida em ação de indenização por danos morais e materiais devido à não devolução e avarias no veículo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se a posse da requerida sobre o veículo era legítima e (ii) se a autora tem direito à indenização por danos morais e materiais.
III. Razões de Decidir 3. A posse da requerida nunca foi mansa e pacífica, inviabilizando a tese de usucapião.
4. A coisa julgada não se aplica, pois os pedidos das ações são distintos. A propriedade do veículo é da autora, e a posse da requerida é indevida desde 2007. 5. Devidos os danos materiais, porém não aqueles indicados após a contestação. 6. A emenda à inicial ocorreu após a apresentação de contestação, sendo certo que não houve anuência de qualquer dos requeridos quanto a essa alteração, em flagrante ofensa ao art. 329, inciso I, do CPC. Assim, sem descuidar do princípio da economia processual, este não pode se sobrepor às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em respeito ao devido processo legal. 7. Consideradas as particularidades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor indenitário fixado pelo juízo singular – R$ 3.000,00 – é adequado, atende à função reparatória à autora e punitiva à ré.
IV. Dispositivo. Recursos aos quais se nega provimento.